Tribunal: TJSP
Processo: 2147175-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo Regimental – Contra decisão que indeferiu liminarmente "Habeas Corpus" interposto com os mesmos fundamentos de "writ" já julgado – Impossibilidade de conhecimento do presente Agravo Regimental, em razão da medida apenas ser cabível apenas contra decisões monocráticas. Ademais, o Habeas Corpus não deve ser substituto de recurso próprio. Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2147175-66.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA, é agravado COLENDA 7a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2147175-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Regimental
2147175-66.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante:
ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA
Voto no:
29167
Agravo
Regimental

Contra
decisão
que
indeferiu
liminarmente “Habeas Corpus” interposto com os mesmos
fundamentos de “writ” já julgado
Impossibilidade de
conhecimento do presente Agravo Regimental, em razão da
medida
apenas
ser
cabível
apenas
contra
decisões
monocráticas. Ademais, o Habeas Corpus não deve ser
substituto de recurso próprio. Agravo não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo Regimental interposto
por ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA, contra a decisão de fls.
66/71, proferida por esta colenda Câmara de Direito Criminal, a qual
indeferiu
liminarmente
o
habeas
corpus, em que se alegava
constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara das
Execuções Criminais da comarca de Presidente Prudente/SP, que indeferiu
o pedido de livramento condicional formulado em favor do paciente, ora
agravante.
Alega que a existência de recurso específico
não impede a interposição do writ, estando-se diante de manifesta injustiça
que implica na restrição da liberdade de locomoção. Argumenta, também,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2147175-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
que trata-se de matéria exclusivamente de direito, sendo desnecessária
exacerbada dilação probatória. Por fim, reitera que a gravidade abstrata do
delito e falta grave devidamente reabilitada, não são fundamentos idôneos
para recusa do benefício pleiteado.
Requer, assim, que o presente AGRAVO seja
recebido e, não havendo retratação deste Desembargador Relator,
apresentado à mesa, conhecido e, ao final, provido pela Egrégia 7a Câmara
dessa C. Corte Superior, para se conceder a ordem, de ofício, no habeas
corpus, deferindo o livramento condicional, expedindo-se o respectivo
alvará de soltura.
É o relatório.
A
presente
impetração
não
deve
ser
conhecida.
Depreende-se que o Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determina,
expressamente, em seu artigo 253, que caberá recurso de agravo
regimental apenas das decisões monocráticas que possam causar prejuízo
ao direito da parte.
E, conforme se depreende da tira de
julgamento juntada à fls. 66, o Habeas Corpus interposto pelo ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2147175-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
agravante já foi devidamente submetido à turma julgadora em sessão
permanente e virtual, composta por este Relator, e os Excelentíssimos
Desembargadores Otavio Rocha (revisor) e Reinaldo Cintra (terceiro),
tendo a mesma, após deliberação conjunta, de maneira unânime, decidido
por indeferir in limine o referido Habeas Corpus, conforme consta às fls.
66/71.
Por óbvio, portanto, que é incabível a
interposição de Agravo Regimental contra o v. Acórdão, pois trata-se de
decisão colegiada, haja vista que a medida apenas é cabível contra decisões
monocráticas.
Assim, contra a referida decisão do Colegiado
deste Egrégio Tribunal de Justiça somente seria cabível, se o caso, a
interposição de Recurso Especial ou de Recurso Extraordinário.
Nesse sentido, já decidiu o E. Supremo
Tribunal Federal:
“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO
DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. ART.
317 DO RISTF. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (STF; ARE 793030/RS; Relator:
Min. TEORI ZAVASCKI; Data de Julgamento: 09/09/2014; 2a Turma; Publicação:
DJe-188 25/09/2014)”
Também o E. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2147175-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL -
INTERPOSIÇÃO - ACÓRDÃO - DESCABIMENTO. 1. Incabível a interposição de
agravo regimental contra acórdão de Turma no Superior Tribunal de Justiça. 2.
Agravo regimental não conhecido.” (STJ; Relatora: Min. ELIANA CALMON; AgRg
no REsp 1368086 AL 2013/0038216-1; Data de Julgamento: 18/06/2013: 2a Turma)
Ressalta-se, ainda, que o agravante não trouxe
argumento ou fato novo capaz de alterar a decisão anteriormente proferida.
Pois, conforme já consignado na r. decisão
combatida, o habeas corpus não é meio idôneo para discussão acerca dos
pedidos em tela e tampouco pode ser admitido para rever decisões do Juízo
da Vara das Execuções, posto haver recurso previsto em lei para referida
finalidade, que é o Agravo em Execução e, assim, não pode ser utilizado
como mero sucedâneo recursal
Ademais, ao contrário do alegado, a matéria
trazida pelo impetrante requer exame interpretativo de dispositivos
constitucionais, o que se mostra inviável na estreita via do habeas corpus.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO do presente agravo.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR